Tribunal: TJSP
Processo: 1030962-77.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel – Rescisão do contrato por inadimplemento das vendedoras – Condenação das requeridas à devolução total dos valores despendidos pelo autor, de forma solidária – Apelo da empresa "Landmark" que discute apenas sua legitimidade – Grupo econômico caracterizado – Sentença mantida – Majoração da verba honorária – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088401
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030962-77.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
LANDMARK PARTICIPAÇÕES LTDA., é apelado ERIC EDUARDO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030962-77.2018.8.26.0577 -Voto no 41267
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1030962-77.2018.8.26.0577 Voto no 41267.
Comarca: São José dos Campos 4a Vara Cível.
Apelante(s): Landmark Participações Ltda.
Apelado(s): Eric Eduardo de Almeida.
Partes: The Landmark Empreendimentos SPE Ltda. e Outra.
Natureza da Ação: Compra e venda de imóvel.
Ementa: Compra e Venda de Imóvel Rescisão do contrato por
inadimplemento das vendedoras Condenação das requeridas à
devolução total dos valores despendidos pelo autor, de forma
solidária Apelo da empresa “Landmark” que discute apenas
sua legitimidade Grupo econômico caracterizado Sentença
mantida
Majoração da verba honorária
Recurso não
provido.

Cuida-se de apelação tirada contra a sentença de fls. 667/671, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para o fim de condenar as
requeridas, solidariamente, a pagarem ao autor R$32.750,00, com
atualização monetária pelos índices da Tabela Prática do TJSP, a partir de
cada desembolso, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Diante da sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas e
despesas processuais, condenando os requeridos ao pagamento de
honorários advocatícios ao patrono da parte autora, estes fixados em 15%
do valor da condenação e, o autor, a pagar honorários fixados em 10% do
pedido rejeitado aos patronos das rés.
A requerida “Landmark” apela às fls. 674/678, alegando que não
possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, não
podendo ser mantida sob o argumento de que está sediada no endereço
que abrigava a “Magosan”. Afirma que cada empresa explora atividades
empresariais diferentes não havendo comprovação de que elas integrem o
mesmo grupo econômico, requerendo o total provimento de seu apelo.
Recurso tempestivo e preparado, contra-arrazoado às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030962-77.2018.8.26.0577 -Voto no 41267
3
684/699, fica recebido em seus regulares efeitos.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.
Cinge-se, o recurso, à questão relativa à legitimidade da apelante
para figurar no polo passivo da demanda.
Ela afirma que as empresas não são integrantes do mesmo grupo
econômico, pretendendo a sua exclusão da lide.
Contudo, razão não lhe assiste.
A documentação encartada aos autos nos dá conta de que a sua
legitimidade não está somente baseada no fato de que ela ocupa endereço
que foi anteriormente da “Magosan”, como afirma.
Senão, vejamos.
Os Avisos de Recebimento relativos à empresa “The Landmark”
e “Magosan”, ambos endereçados à “Av. do Jangadeiro, 735”, foram
recebidos por “Maurício Mendes”, mesma pessoa que recebeu a carta
remetida à empresa “Landmark” na “Av. do Jangadeiro, 749, sala 04 Pa”
(fls. 363/365).
Nos termos dos documentos de fls. 431/444 a empresa
“Landmark” foi constituída em março de 2018, o que enseja sua alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030962-77.2018.8.26.0577 -Voto no 41267
4
no sentido de que não tem qualquer participação no negócio discutido nos
autos, realizado em agosto de 2017.
No entanto, referidos documentos demonstram que embora os
sócios da empresa sejam “Rosemary Ferraz dos Santos”, “Luiz Sérgio
Ferraz dos Santos”, ambos residentes na Avenida Engenheiro Alberto de
Zagotis, 897, Torre Cinco, apartamento 272, Bloco 5, na Vila Anhanguera,
nesta Capital e “Luiz Fernando Ferraz dos Santos”, com endereço na
Avenida Miguel Yunes, 500 apto. 06, Bloco 42, é certo que apesar da
administração ter sido atribuída à primeira sócia, “Rosemary”, detentora
de 84% das quotas, ficou consignado que em caso de impossibilidade
daquela, ela seria exercida por “LAERCIO GONÇALVES DOS
SANTOS”, também residente na Avenida Engenheiro Alberto de Zagotis,
897, Torre Cinco, apartamento 272, Bloco 5, na Vila Anhanguera, o que
deixa evidente que se trata de um “negócio familiar”.
Conforme a procuração acostada à fl. 379 as empresas “The
Landmark Empreendimentos SPE Limitada” e “Magosan Construtora
Limitada” foram ali representadas por “LAERCIO GONÇALVES DOS
SANTOS”, administrador da empres apelante, como se viu, e “Darcio
Gonçalves dos Santos”.
Portanto, são muitas as evidências no sentido de se tratar, ao
contrário do quanto alega a apelante, do mesmo grupo econômico e, por
isso, solidariamente responsáveis pelas obrigações e condenações relativas
ao negócio que não foi formalizado pela não obtenção do financiamento
pelo autor, diante da existência de pendências financeiras em nome das
requeridas, tal como firmou a r. sentença atacada, que fica integralmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030962-77.2018.8.26.0577 -Voto no 41267
5
mantida.
Diante do improvimento do apelo, de rigor a majoração da verba
honorária devida pela apelante nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.
Tendo em vista a fixação de verba honorária, em primeiro grau,
de forma solidária em favor do patrono do autor em 15% do valor da
condenação e a interposição de apelo somente pela empresa “Landmark”,
fica ela condenada ao pagamento de verba honorária adicional relativa ao
trabalho realizado em grau de recurso, ora fixada em 5% do valor
atualizado da condenação.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível negar-se
provimento ao recurso interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem
como necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em
que apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra conclusão,
inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma
julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem
ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer que
seja no âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
enunciados.
A.C. Mathias Coltro
Relator